Tribunal: TJSP
Processo: 1004598-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. CANCELAMENTO DO PLÁSTICO QUE PODE SER BUSCADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. Ação declaratória. Sentença de procedência. Recurso do réu.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. CANCELAMENTO DO PLÁSTICO QUE PODE SER BUSCADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. Ação declaratória. Sentença de procedência. Recurso do réu. Validade do negócio jurídico. Contratação do cartão de crédito com a denominada "reserva de margem consignável" (RMC). Documento juntado pela própria autora que demonstrava que a margem consignável estava praticamente exaurida. Cartão de crédito ajustado em abril de 2022, sendo que cabia à autora provar que, naquela época, possuía margem para a modalidade de empréstimo consignado. Prazo previsto no art. 13, I, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS que não restou extrapolado. Depoimento pessoal da autora que se mostrou de todo controvertido. Ao ser indagada se teria procurado o banco para a contratação de algum produto (5'59"), respondeu negativamente; contudo, em outro trecho, negou o fato incontroverso de não ter recebido qualquer valor (ao contrário do alegado à fl. 146), afirmando ainda, de maneira confusa, que havia realizado um empréstimo (11'52"). E não se cogita que a autora tenha se equivocado no depoimento pessoal realizado. Se, por um lado, a autora, residente no Rio de Janeiro, demonstrou capacidade de elaborar uma estratégia processual ao ajuizar a ação em São Paulo – sem apresentar justificativa plausível para tanto e, inclusive, abrindo mão do foro privilegiado previsto no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor –, por outro, é razoável concluir que detinha discernimento suficiente para responder, de forma consciente e lúcida, às indagações formuladas em audiência. Consumidora acostumada a lidar com empréstimo consignado. Inexistência de justificativa para a conversão do contrato realizado para empréstimo consignado, por não se tratar do que foi acordado entre as partes. E nada impedirá que a autora solicite o cancelamento do cartão de crédito, na forma do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Como observação do julgado, anota-se que, caso não contratadas novas operações do cartão (saques), ao final das 84 parcelas (abril de 2029 - art. 13, I, da IN INSS/PRES no 28/2008), o empréstimo será considerado quitado. Precedentes do Tribunal de Justiça. Ação julgada improcedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.